Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença do 2o Juizado Especial de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado:“ a) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.825,72 (quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), já incluída a dobra legal, permitindo-se a inclusão no cumprimento de sentença de eventuais valores pagos em excesso no curso do processo, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (14/08/2020); b) DETERMINAR que a requerida proceda à regularização/ adequação do plano do requerente, conforme o ofertado, limitando-se a cobrar o valor mensal de R$ 484,94 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de aplicação de multa diária e/ou de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.”.
3. O recorrente alega, em síntese, que não se poderia aplicar ao caso o Código de Defesa Consumidor, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes e destinado à contratação de serviços prestados pela recorrente não destinatário final, mas, como insumo em seus negócios, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sendo, portanto uma relação puramente comercial, impondo-se as normas civilistas/empresariais.
4. Afirma que a parte recorrida não comprovou minimamente suas alegações, não há qualquer lastro probatório da ilegalidade da conduta da recorrente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
5. O recorrido, em contrarrazões, reafirma todas as alegações da inicial. Esclarece que a prestação do serviço foi defeituosa e causou danos ao recorrido. Pois, tendo em vista a sua condição de empresário, pagou as cobranças indevidas para que seu nome não fosse inseridos nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que tentou várias vezes resolver a questão, porém, a recorrente não teve interesse em solucionar o problema. Requer a manutenção da sentença.
6. Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, razão não assiste ao recorrente, pois restou demonstrado que o recorrido se utiliza do serviço de telefonia móvel fornecido pelo recorrente, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
8. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, o recorrido demonstrou a oferta da recorrente, e-mail, ID 68129555, pág.8, os registros das conversas com atendentes da recorrida, ID 76483093, bem como, as faturas cobradas em valores superiores ao contratado, ID ́s 76483090/68129557.
9. A parte recorrente, ao contrário, não apresentou documentos, nem gravações, nem e-mail que pudesse comprovar seus argumentos. A sentença a quo foi muito feliz ao explicitar que “a própria requerida fez a oferta e, portanto, está vinculada ao que foi prometido”.
9. A recorrente deve ser responsabilizada, por eventual falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
10. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.